Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO TEMA No 1.009 DO STJ. CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A Reclamação é medida excepcional de revisão de ato judicial, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no artigo 988 do CPC/15.

2. O art. 196, inciso IV, do RITJDFT admite o processamento de Reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”.

3. A nova jurisprudência estabelecida pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1.009 imputa aos servidores, nos casos de pagamentos indevidos decorrentes de erro operacional, a demonstração da boa-fé objetiva, a fim de afastar a obrigação de ressarcimento ao erário.

4. Constatado que o acórdão impugnado negou provimento ao recurso inominado com fundamento no Tema no 531, e não no Tema no 1.009, atualmente vigente, imperiosa a cassação do decisum para rejulgamento com observância da jurisprudência consolidada pela c. Corte Superior de Justiça em julgamento de recurso repetitivo.

5. Reclamação procedente. Aresto cassado.